Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709095-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24449120), interposto por TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0708724-97.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reverter a aposentadoria da Agravante, nos seguintes termos (ID 85641472 na origem): Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO em face do DISTRITO FEDERAL requerendo a reversão de aposentadoria pode invalidez, tendo em vista a sua capacidade laboral comprovada por meio de perícia médica em Juízo. Narra a autora ser servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Noticia que de 2004 a 2006 apresentou várias licenças médicas decorrentes de transtornos psicológicos. Em seguida, informa que a junta médica oficial do réu a direcionou para o Programa de Reabilitação Funcional onde foi considerada inelegível por suposta inexistência de capacidade laboral. Ainda recorda tentativas de readaptação entre 2011 e 2013, sendo aposentada por invalidez em 02/02/2015. Menciona o ajuizamento de ação postulando revisão de sua aposentadoria distribuída à 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o no 0711698-43.2017.8.07.0018, na qual foi prolatada julgando improcedentes os pedidos. Relata a realização de perícia naqueles autos apontando quadro assintomático para a suas moléstias. Desse modo, entende pela ausência dos requisitos para a aposentadoria por invalidez. Destaca pleito administrativo postulando a reversão da sua jubilação. Todavia, os médicos do requerido consignaram a manutenção da sua condição de inválida, negando o requerimento interno. Insurge-se contra o laudo alegando falta de fundamentação para o indeferimento do pedido. Noutro giro, destaca a inexistência de motivos para permanecer jubilada. Para tanto, ressalta que a perícia médica de 03/08/2018 e o laudo médico psiquiátrico de 22/11/2019 revelam a falta de sintomas depressivos, concluindo pelo seu retorno ao trabalho. Nestas circunstâncias, entende pela reversão da aposentadoria concedida pelo demandando com esteio na legislação de regência. Indica a probabilidade do direito ante o alegado direito à reversão da aposentadoria. Atesta o perigo na demora porquanto a jubilação com proventos proporcionais diminuiu drasticamente sua renda afetando na subsistência de sua família. Requer a concessão de tutela de urgência concedendo a reversão da aposentadoria por invalidez. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Outrossim, pleiteou a gratuidade de Justiça e pela produção de prova pericial. Deu à causa o valor R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos foram originalmente distribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. A requerente postulou a redistribuição do feito para um dos Juízos Fazendário em razão do pedido expresso de perícia médica. Determinei à parte autora a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça. Por seu turno, a demandante comprovou o pagamento das custas, presumindo-se a sua capacidade financeira. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a falta da moléstia justificadora para a inserção da requerente no quadro de servidores inativos. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso o direito invocado pela demandante seja reconhecido, fará jus às diferenças salariais postuladas. De mais a mais, a parte autora está percebendo regularmente aposentadoria com proventos proporcionais, não estando desamparada do apoio estatal. Registre-se que o laudo pericial realizado em outro Juízo Fazendário e o relatório médico particular (IDs no 84145931 e 84145932), não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência, levando-se em consideração o tempo decorrido desde as elaborações destes documentos até a propositura desta lide. Nessa esteira já decidiu o eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela é condicionada à demonstração de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano grave, nos termos do artigo 273 do CPC, o que não se vislumbra na hipótese. 2. Ausente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação quando a servidora aposentada, que pretende retornar à ativa, vem recebendo o valor correspondente à aposentadoria proporcional. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 849152, 20140020290953AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 20/2/2015. Pág.: 145) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. II. Não estando presentes os referidos requisitos, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência. III. O instituto da reversão consiste no retorno ao serviço ativo de servidor aposentado por invalidez quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Incabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para tal mister, tendo em vista que o requerimento carece que a parte interessada se submeta à junta médica especializada ou por perícia judicial, que pode, em tese, afastar conclusão dada pela referida junta. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1152723, 07191269620188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, trata-se de liminar satisfativa onde os pedidos de cognição sumária confundem-se com o próprio mérito da lide. Nesta toada, os pleitos autorais não podem ser deferidos por esgotarem definitivamente os objetos da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais restrições foram preservadas pelo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se. Em suas razões, alega a Agravante que: (i) requereu na origem reversão de aposentadoria com pedido de tutela de urgência visando reversão da aposentadoria por invalidez, uma vez insubsistentes os motivos que a ensejaram; (ii) foi professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido admitida em 09/07/2001; (iii) devido a alguns problemas psicológicos que a afligiram, foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no dia 02/02/2015; (iv) por acreditar que os transtornos psicológicos sofridos teriam sido derivados do trabalho exercido como professora da Secretaria de Educação, a Agravante propôs ação ordinária de no 0711698-43.2017.8.07.0018, a qual tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, requerendo a revisão de sua aposentadoria com concessão de proventos integrais, entre outros pedidos; (v) foi realizada perícia no dia 03/08/2018, pelo Dr. Carlos Augusto Fonseca Ayres CRM/DF 1.468, visando identificar a capacidade laboral da Agravante; (vi) o resultado da perícia comprovou que a agravante apresenta um quadro assintomático; (vii) no momento de elaboração dos quesitos, questionado acerca da incapacidade para atividade laboral, o médico responsável novamente esclareceu que não subsiste qualquer incapacidade para o trabalho ou atividades diárias, bem como ressalta que houve a remissão do quadro clínico da agravante; (viii) diante do laudo pericial o feito foi julgado improcedente, tendo o magistrado argumentado que as moléstias sofridas pela Agravante não derivaram do seu exercício profissional, e que esta estava apta ao trabalho.; (ix) após a ação ordinária transitar em julgado, a Agravante realizou requerimento administrativo junto à Secretaria de Educação de reversão de sua aposentadoria, autuado processo administrativo sob o no 00080- 00187147/2019-25; (ix) no dia 15/01/2020 foi realizada nova perícia médica (no 004/2020), na qual a Dra. Edvânia O. Silva Macedo – CRM/DF 12.635, concluiu que a Agravante mantém as condições de invalidez, devendo ser mantida a aposentadoria; (x) a perícia realizada pela junta médica oficial carece de atributos, sem citar qualquer quesito avaliado, inviabilizando a aferição de capacidade laborativa; (xi) em contraponto à perícia médica realizada pela Dra. Edvânia - tanto a perícia médica realizada pelo Dr. Carlos Augusto Fonseca Ayres - CRM/DF 1.468, no dia 03.08.2018, quanto o novo laudo médico psiquiátrico realizado pelo Dr. Roney Vargas Barata – CRM/DF 21.720, datado de 22.11.2019, atestam que a Agravante está apta ao trabalho; (xii) atualmente a Agravante apresenta-se saudável, assintomática em relação às moléstias sofridas anteriormente, de forma que não há qualquer impedimento ao retorno à atividade de magistério. Em sede de tutela de urgência, a Agravante não realiza pedido explícito, inferindo-se da peça que se trata de concessão in limine da reversão da aposentadoria. Alega como probabilidade do direito a ausência dos motivos que anteriormente haviam corroborado sua aposentadoria, quais sejam, sintomas depressivos, demonstrados por meio de perícia médica realizada em juízo, na ação ordinária no 0711698-43.2017.8.07.0018, e o laudo médico psiquiátrico em 22/11/2019. A urgência e o risco ao resultado útil do processo, segundo a Agravante, estão presentes pelo fato de que, com a aposentadoria por invalidez, a agravante recebe proventos proporcionais ao tempo de contribuição o que acarreta uma extrema diminuição do valor percebido, auferindo mensalmente o valor líquido de R$ 2.405,10 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e dez centavos) gerando uma intensa dificuldade em custear os seus gastos e seu filho menor. Alega se tratar de verba alimentar. Afirma que o pedido de antecipação de tutela versa tão somente sobre a imediata concessão da reversão, o que não esgota o objeto da ação, uma vez que, segundo entendimento do STJ, o referido dispositivo, ao estabelecer que “não será cabível liminar que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação” está se referindo às liminares satisfativas irreversíveis. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 24449121). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24368348). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24449120), interposto por TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0708724-97.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reverter a aposentadoria da Agravante. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reverter a aposentadoria da Agravante. A parte Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, apesar do rol documental amplo colacionado aos autos, sobretudo os laudos médicos constantes nos IDs 84145934, 84145932, 84145931, 84145921, bem como a situação narrada na inicial, ao menos no presente momento e considerando os limites dessa cognição sumária, existem questões de fundo que precisam ser vencidas com o mínimo de contradita, a partir da mínima dilação probatória, quer seja na origem, como em sede de contraminuta de agravo, comprometendo, ao menos nesse primeiro momento, o alcance da tutela de urgência. O pedido em questão, ao contrário do que afirma a Agr4avante, traz em seu contexto identidade com o objeto da ação, de modo a ser uma medida satisfativa que, para que possa ser alcançada, demanda instrução na origem, extrapolando a esfera de cognição sumária que o agravo permite. Assim, o pano de fundo do presente agravo traz uma questão controvertida, a partir dos laudos que se antagonizam, que será objeto, na origem, de dilação probatória. Além disso, ainda que se trate de verba alimentar, a reversão da aposentadoria, ao menos por esse momento, é medida que se limita em face da ausência de elementos de convicção para a tutela de urgência. Assim sendo, diante da limitação típica a essa esfera de cognição sumária, não entendo subsistirem, de maneira concomitante, tanto a probabilidade de direito, pois o objeto é controvertido, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, diante da opacidade de demonstração do cenário fático trazido aos autos, para fins de pedido de tutela, a matéria está matéria afeta ao crivo da jurisdição de primeiro grau, sob pena de se incorrer em manifesta supressão de instância, uma vez que incumbe ao juízo monocrático, com a devida instrução probatória. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo tendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pelas partes agravantes de que os efeitos da decisão agravada lhes são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Faculto a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021 15:49:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador